Tribunal: TJPA
Processo: 0062969-40.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Público
Apelação processo nº 0062969-40.2012.814.0301
Apelante: Estado do Pará
Apelado: Paulo Guilherme Dantas
Relatora: Desa. Elvina Gemaque Taveira
EMENTA. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS EM SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DECISÃO DETERMINANDO QUE O ESTADO DISPONIBILIZE FORÇA POLICIAL PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. POSSIBILIDADE DE MULTA DIÁRIA EM FACE DE TERCEIRO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA VERIFICADA.
MULTA ARBITRADA NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO PROCESSADA ENTRE PARTICULARES. ASTREINTES DIRECIONADA A QUALQUER UM QUE DESSE CAUSA AO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO À MEDIDA COERCITIVA. MULTA FIXADA CONTRA SUJEITOS INDETERMINADOS. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO PARA VALIDAR A APLICAÇÃO DA MEDIDA COM A EFETIVA INTIMAÇÃO DO SEU DESTINATÁRIO, PARA QUE POSSA EXERCER O CONTRADITÓRIO. ESTADO DO PARÁ QUE NÃO FOI EXPRESSAMENTE INTIMADO SOBRE A INCIDÊNCIA DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. OFÍCIO DIRECIONADO AO COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR. AUTORIDADE SEM PRERROGATIVAS PARA REPRESENTAR A FAZENDA ESTADUAL EM JUÍZO. EXECUÇÃO INEXEQUÍVEL EM FACE DO ENTE PÚBLICO, POR MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM BASE NO §4º DO ART.20 DO CPC/73. NORMA PROCESSUAL VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA.
EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.
A multa diária, como meio de coerção para adimplemento de obrigações processuais, pode ser dirigida tanto às próprias partes que compõem a relação jurídica principal, como a terceiros que, de alguma forma, se relacionam com a causa. Pretensão executória fundada em multa arbitrada por ocasião de descumprimento de ordem judicial. O cenário apresenta uma situação em que a tutela jurisdicional, no caso, a reintegração de posse, necessita da prática de ato por terceiro (força policial). O comando passa a ser dirigido ao Estado, que é quem pode fornecer o auxílio solicitado.
Preliminar rejeitada.
2.

Trata-se de execução de multa diária decorrente de descumprimento da ordem judicial de fornecimento de força policial requerida nos autos do cumprimento de sentença de reintegração de posse intentada entre particulares. Sentença de reintegração que arbitrou multa de R$ 100.000,00(cem mil reais) a qualquer um que desse causa descumprimento. Decisão de caráter genérico e sujeito indeterminado. Ausência de coisa julgada contra terceiros quanto às astreintes, os quais não puderam exercer o contraditório acerca da medida. Necessidade de prolação de nova decisão para a aplicação da multa, com a observância do devido processo legal.
3.

Nova decisão proferida na fase de cumprimento, arbitrando a multa no valor de R$ 100.000,00, que fora direcionada apenas ao Comandante da Polícia Militar. Autoridade que não possui prerrogativas para receber intimação pelo Estado. Alegação de que o Ente Público fora cientificado da multa por ocasião de ofício fazendo referência à sentença. Afastada. Intimação por efeito de referência inválida. Necessidade de intimação regular do órgão de representação judicial do Estado. Reconhecimento da inexigibilidade do título.
4.

Pretensão à extinção da execução sem resolução de mérito. Acolhida. Inversão do ônus da sucumbência. Condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados de maneira equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com fundamento no §4º do art.20 do CPC/73, nova em vigor à época da prolação da sentença.
5.

Apelação conhecida e parcialmente provida, para extinguir a execução sem resolução de mérito, anulando a sentença
.
6.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para extinguir a execução sem resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual - 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0062969-40.2012.814.0301) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra PAULO GUILHERME DANTAS, diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, que não acolheu os Embargos à Execução, opostos na Execução contra a Fazenda Pública sob o nº 0024368-28.2013.814.0301, autuada em apartado aos presentes autos.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (fls.67/68):

(...) Inicialmente, devo relembrar que a presente execução não é referente ao título judicial formado com a sentença transitada em julgado. Trata-se por sua vez de multa referente a descumprimento de ordem judicial., nos termos do art. 461, § 4º do CPC. Assim, foi determinado pelo juízo que determinou ao embargante o cumprimento de diligências para efetivar o cumprimento de ordem de reintegração de posse.

O processo foi redistribuído em função do não cumprimento da ordem, gerando por sua vez a astreinte, a qual só poderia ser executada em juízo fazendário.

(...)

O descumprimento da ordem foi efetivado gerando deste modo a obrigação do pagamento da multa.

(...)

O cálculo é simples. A contagem dos dias de descumprimento, somando-os, e fazendo a correção pelo índice da inflação.

Pelo exposto, acolho os presentes embargos à execução para julgá-los improcedentes em relação ao excesso de execução e a legitimidade do executado.

Sem custas, e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa a ser pago pelo embargante sucumbente
.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução, e após o trânsito em julgado, expeça-se ofício à Fazenda Pública interessada a fim de que informe a respeito da existência de créditos a serem compensados, no prazo de 30 (trinta) dias, em observância ao disposto no art. 100, §§ 9º e 10º da Constituição Federal.

2 - Após, expeça-se o respectivo precatório a Excelentíssima Sra. Desembargadora

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Cumpra-se.

P.R.I.

Belém, 10 de junho de 2013

Desta sentença, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (fls.69/77), que foram rejeitados às fls.81).

Em seguida, o Ente Público interpôs apelação(fls.82/114) arguindo em síntese: 1) a nulidade da execução por ausência da outorga uxória da esposa do exequente, que também figurou como parte na ação de reintegração de posse que deu origem ao processo que culminou na aplicação da multa ora em discussão; 2) inépcia da execução, sob o fundamento de que o dispositivo da sentença da ação possessória jamais poderia contemplar a execução de obrigação contra o Estado, tendo em vista que o Ente Público não figurou como parte no processo de conhecimento, ressaltando que a coisa julgada não pode obrigar terceiros que não participaram da relação jurídica de direito material e processual e 3) ausência de ato omissivo ou comissivo do Estado quanto ao descumprimento do ordem judicial.

Suscita ainda a impossibilidade fática de cumprimento da ordem judicial, justificando que o Estado jamais se recusou a dar suporte aos oficiais de justiça no cumprimento do mandado de reintegração de posse, argumentando que a época em que fora instado a se manifestar, já havia cerca de 1.800 famílias habitando casas de alvenaria e madeira sobre o terreno em questão, com infraestrutura básica, luz elétrica, água canalizada e transporte público. Ressaltou que boa parte dos ocupantes do imóvel objeto da reintegração, conhecido como Pratinha II, já possuem carnê de pagamento de IPTU e documento de propriedade emitido pela Companhia de Desenvolvimento Municipal-CODEM, alegando que vultuosa execução da multa diária seria incabível.

Segue discorrendo ser impossível o cumprimento da ordem de desocupação, reforçando que a propriedade se encontra ocupada por aproximadamente 10.000 pessoas, que, se desalojadas, não terão para onde ir, aduzindo que o exequente deve buscar do Poder Público a indenização que entender fazer jus, por meio de desapropriação indireta e não se valer de execução exorbitante.

Afirma que a multa fixada no valor R$ 100.000,00 por dia de atraso é teratológica, o que restaria evidente quando considerado o valor da execução em R$ 83.074.580,28(oitenta e três milhões, setenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta mil e vinte e oito centavos), montante que suplantaria o valor de mercado da propriedade do próprio imóvel.

Aduz que não fora ponderada a suscitada impossibilidade de cumprimento da ordem judicial para a fixação das astreintes, asseverando ser impossível a execução mediante simples cálculos, pois seria necessária a reavaliação do contexto fático probatório do descumprimento.

Argui litigância de má-fé do apelado, sob o fundamento de que este estaria se valendo de título incerto, ilíquido e inexigível para executar multa que qualifica como teratológica, buscando verdadeira indenização pelo imóvel ocupado.

Subsidiariamente, pede que a multa seja reduzida para 1% do valor do imóvel, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, suscitando excesso na execução, pois segundo seu entendimento, a correção monetária deveria ser calculada mês a mês, utilizando-se a Taxa Referencial no período de setembro de 2010 a setembro de 2012, resultando na diferença de R$ 9.135.672,75(nove milhões, cento e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos.

Ao final, requer o Estado, em síntese: 1) a declaração da nulidade da execução, por ausência da outorga uxória da esposa do apelada; 2) o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado do Pará e da inépcia da execução;3) a extinção do processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita; 4) e o afastamento da multa. De forma subsidiária pede a redução da quantia executada, para correção do excesso.

Em contrarrazões (fls.118/124), o apelado afirma que por força de sentença homologatória do acordo de divórcio, transitada em julgado em 27/11/2002, o imóvel objeto da reintegração de posse ficou sob sua titularidade exclusiva, juntando documentos para subsidiar suas alegações às fls. 125/132.

Defende a legitimidade passiva do Estado do Pará, justificando que a execução se fundamenta em descumprimento de ordem judicial com trânsito em julgado. Aduz não ser possível a insurgência a respeito da multa arbitrada em sentença, pois a matéria estaria preclusa. Alega que o índice para atualização monetária é a TR, argumentando que a escolha pelo melhor índice que espelhe a inflação não poderá ensejar condenação em honorários advocatícios. Afirma que a obrigação de pagamento de multa decorre da responsabilidade objetiva do Estado.

Sustenta que o pedido de intervenção federal foi negado pelo fato de ter se baseado em decisão liminar e não porque o Tribunal considerou ausente a omissão do Ente Público. Menciona que várias cópias de ofício foram trocadas internamente no âmbito do Estado reconhecendo o direito de ser desapropriado, porém sem qualquer amadurecimento da ideia.

Defende a razoabilidade e proporcionalidade da multa, sustentando que havia atividade econômica na área invadida, alegando o valor das astreintes deve ser avaliado com base no impacto financeiro na economia do executado quanto do exequente.

Os autos foram distribuídos ao Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário (fls.133), que encaminhou processo para o Ministério Público (fls.175).

O Parquet manifestou-se pelo conhecimento do apelo, deixando de apreciar o mérito, sob a justificativa de não se tratar de hipótese de intervenção necessária (fls.137/141).

O advogado Hilder Rocha de Oliveira, patrono no apelado, requereu a certidão de trânsito em julgado dos honorários advocatícios, aduzindo que não houve recurso sobre a matéria (ls.142), pedido que foi indeferido pelo relator originário às fls.143, tendo em vista a possibilidade de inversão do ônus da sucumbência com o provimento da apelação.

Contra essa decisão, o causídico opôs embargos de declaração (fls.145/154), rejeitados às fls.158.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição após a declaração de impedimento do relator originário (fls.161).

Em despacho de fls. 169, determinei que o Estado do Pará juntasse aos autos a cópia do processo originário (nº 0035992-53.2002.814.0301) a partir da sentença de reintegração de posse, para melhor compreensão acerca dos atos que se sucederam após o trânsito em julgado.

Às fls.170, o Ente Estadual peticionou informando o cumprimento da diligência e solicitando a juntada dos documentos de fls.171/273.

Em seguida, o apelado apresentou petição, aduzindo que o descumprimento da ordem judicial estaria comprovado nos autos, acrescentando que até o momento o Estado nada fez em relação à desapropriação da área em questão, juntando documentos às fls.278/295.

Em novo despacho de fls.296/297, suscitei questão de ordem observada no processo originário quanto à regularidade da intimação do Estado acerca da multa executada.

O apelado apresentou manifestação (fls.305/312), aduzindo que durante a instrução processual o Estado do Pará tomou conhecimento da lide ao ser requisitado por três vezes para fornecer a força policial.

Alega que o Ente Público foi omisso na instrução do processo cognitivo e por não ter recorrido da sentença, tentaria neutralizar os seus efeitos. Aponta como supostas evidências de suas afirmações tais como: 1) relacionado ao Comandante Geral da Polícia Militar: requisições judiciais de forças militares não atendidas (fls.174, Ofício 231/03, requisição de força policial para acompanhar o Oficial de Justiça, protocolada em 21.05.2003, mandado recolhido(fls.193, 225.06.2003, Certidão do Oficial de Justiça noticiando o não fornecimento da força policial e Certidão da Secretaria da Vara informando a ausência de resposta da autoridade. Quanto ao Procurador do Estado, aduz existir ofício datado de14.07.2010, protocolado em 22.07.2010, junto à Procuradoria do Estado do Pará determinando o cumprimento do mandado de reintegração de posse, na conformidade dos termos da sentença, contudo, sem qualquer manifestação do Procurador Geral.

Argumento que quanto ao fato de ter o Comandante Geral da Polícia sido advertido de possível aplicação da multa em caso de não entrega da força policial e, por não ter sido feita ao Procurador Geral do Estado, não deslegitimaria a aplicação da multa, pois seria mero efeito de referência, por se encontrar estipulada em sentença. Pede pela manutenção da sentença. Juntou documentos às fls.313/317.

O Estado do Pará também se manifestou (fls.313/320), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e de forma subsidiária, sustenta ausência de intimação regular do Ente Público acerca da multa, já que não fora realizada perante o seu órgão de representação judicial, como preceituam art.75, II, art.242§3º e art.269, §3º do CPC/73, requerendo a declaração de nulidade dos atos subsequentes, nos termos do art.280 e 281 do mesmo diploma legal.

O advogado Hilder Rocha de Oliveria peticionou afirmando que eventual homologação de acordo somente deverá ser levada a efeito com a participação do causídico, com reserva de honorários sucumbenciais e contratuais (fls.325/326). Após, o apelado peticionou revogando os poderes do mencionado advogado, constituindo novo patrono (fls.328).

O apelado peticionou novamente (fls.330/336), aduzindo que em vários momentos o Estado manifestou-se sobre a necessidade de pagamento da propriedade privado do apelado, declarando haver interesse público em desapropriação, concluindo inexistir dúvidas de que o Ente Público teria sido cientificado da relação processual. Anexou documentos às fls.337/341) e às fls.347 requereu a designação de audiência de conciliação ou a inclusão do feito em pauta.

Instado a se manifestar, em síntese, o Estado requereu a inclusão do Município de Belém na qualidade de litisconsorte passivo, para informar sobre o IPTU arrecadado na área e se esta é aforada pela CODEM. Pede ainda, a intimação do exequente para se manifestar sobre a existência de títulos de aforamento referentes a área discutida, juntando documento de propriedade que ateste o regular e válido destacamento do patrimônio público para o privado. Por fim, pede a designação de audiência de conciliação na qual se façam presentes todos os atores envolvidos (fls.351/360).

O pedido de inclusão do Município de Belém foi indeferido, oportunidade em que determinei que as partes apresentassem propostas de acordo, caso quisessem (fls.404).

O apelado reiterou o pedido de manutenção da sentença (fls.405/406), já o apelante informou não possui proposta a ser apresentada (fls.418).

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais conheço da Apelação com fundamento no CPC/73.

A questão em análise consiste em verificar se o Estado do Pará possui legitimidade para figurar na no polo passivo e, subsidiariamente, examinar os aspectos da legalidade da execução em face do Ente Público.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

A presente apelação originou-se da sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo Estado do Pará, por ocasião da Execução de multa diária autuada sob o nº 0024368-28.2013.814.0301. A pretensão executória baseou-se no alegado descumprimento da ordem judicial para que o Ente Público fornecesse força policial para dar cumprimento ao mandado de reintegração de posse expedido no cumprimento de sentença nº 0035992-53.2002.814.0301.

Dentre as insurgências suscitadas pelo Estado do Pará, o Ente Público afirma que não possuiria legitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que não foi parte na Ação de Reintegração de Posse, concluindo que não poderia sofrer os efeitos da coisa julgada nela formada.

Cumpre esclarecer que a aplicação da multa diária como meio de coerção para adimplemento de obrigações processuais, pode ser dirigida tanto às próprias partes que compõem a relação jurídica principal, como a terceiros que, de alguma forma, se relacionam com a causa. Nesse sentido colaciono precedentes dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DE SIGILO. EMPRESA CONTROLADORA ESTRANGEIRA. DADOS ARMAZENADOS NO EXTERIOR. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DOS DADOS.
MULTA. COERCITIVIDADE. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. LEGIMITIDADE DE TERCEIROS
. JULGAMENTO PREJUDICADO. 1. Determinada a quebra de sigilo telemático em investigação de crime cuja apuração e punição sujeitam-se à legislação brasileira, impõe-se ao impetrante o dever de prestar as informações requeridas, mesmo que os servidores de dados da empresa se encontrem em outro país, uma vez que se trata de empresa constituída conforme as leis locais e, por este motivo, sujeita tanto à legislação brasileira quanto às determinações da autoridade judicial brasileira. 2. O armazenamento de dados no exterior não obsta o cumprimento da medida que determinou o fornecimento de dados telemáticos, uma vez que basta à empresa controladora estrangeira repassar os dados à empresa controlada no Brasil, não ficando caracterizada, por esta transferência, a quebra de sigilo. 3. A decisão relativa ao local de armazenamento dos dados é questão de âmbito organizacional interno da empresa, não sendo de modo algum oponível ao comando judicial que determina a quebra de sigilo. 4.
O legislador pátrio não descurou da necessidade de, além das próprias partes, também direcionar medidas coercitivas em face de terceiros não integrantes da relação processual
penal ou mesmo de tipificar condutas como, por exemplo, o crime de desobediência (art. 330 do CP). 5.
A imposição de multa sancionatória não visa à indenização da parte ou à expropriação do devedor, tendo, ao revés, a pretensão de assegurar a necessária força imperativa das decisões judiciais, sob pena de tornar inócua e ineficiente a tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos.
(...)

(
TRF-4
- ACR: 50018502220194047200 SC 5001850-22.2019.4.04.7200, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 13/11/2019, OITAVA TURMA).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL INVADIDO PELO MOVIMENTO DOS SEM TERRA. LIMINAR CONCESSIVA DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO SUBSTITUÍDA NO DECORRER DO PROCESSO PELA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PEDIDO DE APOIO POLICIAL AO PODER EXECUTIVO DO ESTADO PARA DAR CUMPRIMENTO À DECISÃO. INÉRCIA QUE SE PROLONGA HÁ VÁRIOS ANOS. DECISÃO JUDICIAL QUE COMINOU MULTA DIÁRIA A PRÓPRIA PESSOA DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA QUE DISPONIBILIZE A FORÇA PÚBLICA REQUISITADA.
AUSÊNCIA DE JURICIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE, TODAVIA, AFASTADA. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO AGRAVADA. 1.
A multa de que trata a espécie não é aquela prevista pelos artigos 461 e 461-A do Código de Processo Civil, própria às obrigações de fazer ou não fazer ou de entrega de coisa, cuidando-se, isso sim, de um meio de indução ao adimplemento de obrigações processuais, a chamada astreinte endoprocessual, que pode ser imposta tanto à parte como a terceiros
. Preliminar de nulidade, afastada. 2. Em que pese à imperiosa necessidade de se conferir efetividade à prestação jurisdicional e de se prestigiar a segurança jurídica, não se mostra jurídico estender-se à pessoa do Governador sanção coercitiva cabível ao Estado (pessoa jurídica de direito público interno), atingindo-se o seu patrimônio pessoal. 3. Com efeito, tal como orienta precedente do Superior Tribunal de Justiça, "a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar efetivo cumprimento à ordem mandamental, lamentavelmente, está despida de juricidade.(...) Inexistente norma expressa que alcance a pessoa física representante da pessoa jurídica de direito público, não há como manter o julgado no ponto"(REsp 747.371-DF).

(
TJ-PR
8617325 PR 861732-5 (Acórdão), Relator: José Carlos Dalacqua, Data de Julgamento: 30/05/2012, 17ª Câmara Cível).

Na situação dos autos, como anteriormente destacado, a título executado diz respeito à multa arbitrada em face do Estado, por ter descumprido a ordem judicial de fornecimento de força policial. O cenário apresenta uma situação em que a tutela jurisdicional, no caso, a reintegração de posse, necessita da prática de ato (auxílio policial) por terceiro, que é o Estado. Logo, não há que se falar em ilegitimidade com fundamento na alegação de que o ente público não figurou como parte na ação de reintegração de posse.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA QUESTÃO DE ORDEM VERIFICADA

Ultrapassada a questão da legitimidade passiva, passo ao exame dos aspectos da legalidade da execução em face da Fazenda Pública.

Consoante destacado em despacho fundamentado, ao analisar o processo de execução da multa desde o seu nascedouro, verificou-se que o Estado do Pará não fora devida e expressamente intimado sobre a advertência de que sua inércia resultaria na aplicação de vultuosa multa diária arbitrada em R$ 100.000,00, sem qualquer limite de incidência. A questão de ordem pública fora devidamente submetida às partes, para que pudessem sobre ela se pronunciar, em observância ao princípio do contraditório substancial.

Para fundamentar a conclusão extraída dos autos, passo a historiar cronologicamente os fatos que fundamentaram a demanda executiva:
1-

O exequente, ora apelado e Lea Nunes dos Santos ajuizaram ação de Reintegração de Posse (processo nº 0035992-53.2002.814.0301) contra diversas pessoas com o objetivo de ter restituída a posse do imóvel urbano de área total correspondente a 23 há. 86ª 53.414ca, localizado na Rodovia Arthur Bernardes, no Km 10, com acesso à Rua Paulo Guilherme, em frente às empresas Alba Química e Transportes Bertoline Ltda, registrado no Cartório de Imóveis do 1º Ofício de Belém.
2-

A ação de reintegração foi julgada procedente, ficando consignado na sentença o seguinte:

(...). Diante dos argumentos acima expostos é que CONCEDO A TUTELA ESPECÍFICA de REINTEGRAÇÃO DE POSSE
em favor dos requerentes, com fundamento nos art. 461 e parágrafos 4º e 5º do CPC, para determinar a reintegração na posse sobre o imóvel acima discriminado, sob pena de ser aplicado multa diária de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), a quem der causa ao descumprimento desta tutela e para tanto concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para o efetivo cumprimento.

Expeça-se o competente mandado judicial e ofício requisitando força policial, devendo ser cumprido pelo Oficial de Justiça do Plantão, observando-se os disposto no artigo 172 e seguintes do Códex.

Transitada em julgado, intimem-se os requeridos, na pessoa de seus advogados, para pagarem em 15 (quinze) dias, os valores das condenações, sob pena de ser acrescido de 10% (dez por cento) de multa (artigo 475-J do CPC).

P. R.I. Cumpra-se.
3-

A referida sentença foi publicada no Diário de Justiça no dia 07.06.2010 e transitou livremente em julgado, conforme cópia da certidão de fls.180
4-

Em seguida o exequente, ora apelado requereu ao Juízo Singular a expedição de ofício ao Comando da Polícia Militar, bem como, ao Governo do Estado do Pará a fim de que fosse cumprido o Mandado de Reintegração de Posse com o auxílio de força policial, nos termos da sentença (fls.188).
5-

O magistrado de 1º grau, deferiu a utilização de força policial, determinando a expedição de ofício apenas ao Comando da Polícia Militar (fls.190);
6-

Em seguida, o exequente/apelado, peticionou requerendo a expedição de ofício ao Governador do Estado do Pará para que desse cumprimento ao mandado de reintegração de posse (fls.191);
7-

Foram expedidos ofícios ao Comandante da Polícia Militar (fls.194) e ao Procurador do Estado (fls.195) para que adotassem as providências necessárias ao cumprimento do referido mandado,
porém sem nenhuma advertência no sentido de que o descumprimento da ordem implicaria na aplicação de multa diária.
8-

Após, o exequente peticionou, afirmando que o Estado do Pará estaria dando causa ao descumprimento da sentença, requerendo a intimação do Ente Público, na pessoa do Procurador Geral, para que, no prazo de 5 dias fornecesse a força policial, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00(cem mil reais) (fls.201/202).
9-

O Juiz de 1º grau considerou que a ordem judicial estaria sendo descumprida e determinou
somente

a intimação do Comandante Geral da Polícia Militar para fornecer a força policial, dessa vez com a advertência de que o descumprimento ensejaria a aplicação da multa no valor de R$100.000,00
, como requerido pelo exequente (fls.203).
10-

O exequente peticionou (fls.235), aduzindo que o Comandante da Polícia não forneceu a força policial, pugnando pela aplicação da multa diária. Na mesma oportunidade, requereu a citação do Estado do Pará para opor embargos à execução das astreintes.
11-

Em seguida, o magistrado a quo pontuou a existência de laudo de planejamento para cumprimento da decisão judicial, no qual foi informado pelo Comandante de missões especiais, que a área objeto da lide está sendo ocupada há mais de 10 anos e habitada por aproximadamente 10 mil pessoas, bem como, que os moradores são assistidos por infraestrutura, água canalizada e que pagam IPTU e possuem documento de aforamento emitido pela CODEM. Diante disso, remeteu o processo ao Plenário deste Egrégio Tribunal, por considerar que o caso envolve interesse público de primeira ordem(fls.237/239).
12-

A Vice-Presidente em exercício do TJPA determinou o retorno do processo à origem, por considerar incabível a remessa ao plenário que não se originou de recurso ou pedido de intervenção federal (fls.246/247).
13-

O Juízo de 1º grau, então, remeteu o processo ao Ministério Público(fls.249/253), que ressaltou que a solução mais coerente para o litígio seria a desapropriação da área para fins de utilidade pública, com o ressarcimento dos danos aos exequentes(fls.254/257).
14-

O exequente peticionou, asseverando que a multa diária fixada em R$ 100.000,00 estaria acumulada em R$ 73.9000.000,00(setenta e três milhões e novecentos mil reais) para o período de 29/07/2010 a 16/09/2012. Requereu a conversão do valor em indenização no montante de R$ 20.000.000,00(vinte milhões) e a designação de audiência de conciliação (fls.258/260)
15-

Em despacho, o magistrado da 6ª Vara Cível de Belém determinou a redistribuição do feito perante as Varas de Fazenda Pública, considerando o chamamento do Estado do Pará ao processo (fls.264).
16-

O Juízo da 2ª Vara de Fazenda determinou que a execução da multa fosse processada de forma autônoma (fls.266), ensejando execução nº 0024368-28.2013.814.0301, apensa a esta apelação

A partir desses fatos, verificou-se, preliminarmente, que o Estado do Pará não foi intimado acerca da decisão interlocutória (fls.203) que fixou a multa diária no valor de R$ 100.000,00, pela não concessão de força policial.

Ao se manifestar sobre a questão, o apelado defendeu que a intimação do Estado do Pará ocorreu regularmente, por ter o Ente Público conhecimento sobre a sentença de reintegração de posse. A tese é construída sob a perspectiva de que a sentença, ao fixar multa diária no valor de R$ 100.000,00(cem mil reais) a qualquer pessoa que desse causa ao descumprimento da obrigação de reintegração, direciona-se a todos, bastando dela tomar ciência.

Entretanto, este entendimento não parece o mais adequado quando considerado que a ideia de coisa julgada quanto à multa fixada de forma genérica e indeterminada, redunda em violação ao contraditório e à ampla defesa, na medida que o sujeito ao qual é direcionada, pela sua própria indeterminação, não pode dela impugnar. O que leva à conclusão de que o comando da sentença sobre as astreintes criou uma verdadeira norma in abstrato, com sujeitos indeterminados e desconhecidos, quando deveria refletir uma norma individualizada para o caso concreto.

A esse respeito confira-se as lições de Fredie Didier:

Como se disse, ao se deparar com os fatos da causa, o juiz deve compreender o seu sentido, a fim de poder observar qual a norma geral aplicável (norma legal, por exemplo), ela deve ser conformada à Constituição através das técnicas de interpretação conforme, de controle de constitucionalidade em sentido estrito e de balanceamento dos direitos fundamentais. Nesse sentido, o julgador cria uma norma jurídica (= norma legal conformada à norma constitucional) que vai servir de fundamento jurídico para a decisão a ser tomada na parte dispositiva do pronunciamento. É nessa parte dispositiva que se contém a norma jurídica individualizada, ou simplesmente norma individual (= definição da norma para o caso concreto; solução da crise de identificação. (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil. Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. Volume 2, Editora Jus Podivm, 2018. Pág.358 Teoria da prova).

Ressalta-se, que não se está a dizer que a coisa julgada nunca poderá ter efeitos erga omnes. As sentenças coletivas, em regra podem possuir essa característica. Também não se está a rechaçar a possibilidade de, por indução, uma decisão criar uma regra geral, como ocorre na formulação de precedentes judiciais a serem aplicados a casos semelhantes. Contudo, essas situações não dizem respeito a hipótese versada nos autos. O que está em discussão é exatamente se fixação da multa em sentença transitada em julgado opera efeitos imediatos e preclusivos em relação a terceiro. A resposta que se apresenta mais coerente com as normas do devido processo legal é negativa. Explico:

Nesse cenário criado pela sentença, de indeterminação e desconhecimento do sujeito que sofrerá a imposição da multa, a legitimação(validade/legalidade) da imposição das astreintes em face do Estado e consequente execução, por estrita observância da ordem constitucional, só poderia ser levada a efeito com uma nova decisão fundamentada, dessa vez, refletindo uma norma individualizada, a partir da subsunção dos fatos ao ordenamento jurídico, com a prévia intimação do Ente Público e expressa advertência de que sua inércia em cumprir a ordem judicial resultará na imposição da medida.

Nesse momento, independente do trânsito em julgado da sentença, é que o Estado, como terceiro que não fez parte do Ação de Reintegração, mas que pode ser instado para viabilizar o cumprimento da obrigação nela formada, disponibilizando força policial, poderá exercer o contraditório sobre a aplicação das astreintes, podendo, assim, discutir sua razoabilidade e proporcionalidade, inclusive, para rever seu valor e discutir a limitação de sua incidência no tempo, com fundamento no princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, já que, sobre o tema não se opera o trânsito em julgado. Nesse sentido são os precedentes do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXECUÇÃO DO VALOR REFERENTE À MULTA DIÁRIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO - POSSIBILIDADE DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE.

1.
O legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6º, do CPC).

2. Do acórdão recorrido (fl. 554, e-STJ) verifica-se que a recorrente já depositou R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais) a título de astreintes, restando o saldo devedor de R$ 110.241,00 (cento e dez mil duzentos e quarenta e um reais), quantia que se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesses termos, diante da excessividade do valor da multa diária agora executado, impõe-se a sua limitação ao valor já depositado, por se mostrar suficiente e adequado para os fins que lhe presta, sob pena de enriquecimento ilícito.

3. Certo é que o valor estabelecido a título de astreintes não pode gerar um enriquecimento sem causa da acionante, agora exequente, razão pela qual impositiva era a sua redução, tarefa que pode perfeitamente ser realizada durante a fase de execução das astreintes, com base no disposto no art. 461, §6º, do CPC, consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013)

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DO VALOR. EXECUÇÃO. ART. 461, § 6º, CPC. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1
. O artigo 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão
.

Precedentes.

2. Com amparo na análise do conjunto fático probatório dos autos, o Tribunal a quo concluiu que, na espécie em análise, a imposição de multa em quantum que se tornou excessivamente elevado caracteriza desvio do interesse do autor na ação, causa enorme desproporcionalidade e provoca enriquecimento ilícito, o que seria inadmissível.

3. Para acolher-se a assertiva do agravante de que a multa aplicada não é desproporcional, seria necessário reexaminar as provas dos autos, o que não é permitido em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. O recorrente não observou as formalidades indispensáveis à interposição do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não procedeu ao cotejo analítico no intuito de demonstrar que os arestos confrontados partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 126.389/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 04/02/2013).

Da análise dos documentos que foram juntados aos autos extrai-se que não houve a observância do contraditório e ampla defesa, pois o ofício direcionado ao Procurador para que disponibilizasse a força policial, sem expressa menção à advertência da medida coercitiva, não pode ser considerado como intimação válida para efeito de incidência das astreintes em face do Estado, porque não validamente imputada ao Ente Público. Tampouco o ofício direcionado ao Comandante Geral da Polícia Militar, tendo em vista que a referida autoridade não possui prerrogativas para receber intimação pelo Ente Público, já que a competência é da Procuradoria Geral do Estado, nos termos do art.187 da Constituição do Estado do Pará, que estabelece:
Art. 187.
À Procuradoria Geral do Estado compete a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, inclusive em processos judiciais e administrativos que envolvam matéria de natureza tributária e fundiária, com sua organização e funcionamento sendo disposto em lei complementar, de iniciativa do Governador do Estado.

Acerca da representação judicial dos Estados, pontua Leonardo Carneiro da Cunha:

(...) Os Estados são representados judicialmente pelos procuradores dos Estados, organizados em carreira, na qual o ingresso depende de concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as suas fases.

Os procuradores do Estado integram a Procuradoria-Geral do Estado, órgão componente da Administração Pública direta estadual.

Nas ações propostas em face do Estado, não se afigura correto requerer sua citação na pessoa do Governador, como se este fosse o seu representante judicial. A citação do Estado deve operar-se na pessoa do Procurador-Geral do Estado (CUNHA, Leonardo Carneiro da, A Fazenda Pública em Juízo. Rio de Janeiro: Forense. 2016, Pág.16).

Sobre a necessidade de intimação ao órgão de representação judicia, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ORDEM JUDICIAL DIRIGIDA A AUTARQUIA FEDERAL -
FIXAÇÃO E APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO, SEM COMUNICAÇÃO AO RESPECTIVO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - MEDIDA COERCITIVA IMPOSTA EM FACE DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL
- AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. -
A representação judicial das autarquias e fundações públicas federais compete, exclusivamente, à Procuradoria-Geral Federal, que poderá delegar essa atribuição às Procuradorias Regionais Federais ou às Procuradorias Federais nos Estados, conforme estabelece o artigo 10.º, § 11.º, da Lei 10.480/2002. - Fixada multa cominatória para o caso de descumprimento, por Autarquia Federal, de obrigação de fazer a ela imposta, é imprescindível a cientificação do respectivo órgão de representação judicial, para que tenha oportunidade de se insurgir contra esse comando, sob pena de nulidade dos atos posteriores, destinados à aplicação e execução da penalidade, por violação ao devido processo legal
. - (...)

(TJ-MG - AI: 10024045330099004 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 03/11/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2016)

Com efeito, forçoso concluir que o título no qual se funda a presente execução não é exigível em relação ao Estado, por violação ao contraditório e à ampla defesa quando de sua constituição, devendo ser reconhecida a improcedência da execução. Para corroborar, cito precedentes dos Tribunais pátrios:

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO. 1.
Não havendo título líquido, certo e exigível a agasalhar a petição inicial não poderia ter curso o processo de execução. 2. A existência de título executivo judicial ou extrajudicial contemplando o crédito reclamado é imprescindível para aparelhar processo de execução e a constatação da sua inexistência torna imperativa a extinção do processo.
3. Se houve acordo de alimentos em período posterior e se houve inadimplemento, deverá a parte propor nova ação, com base no novo título executivo. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 70078883360, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 31/10/2018).

(TJ-RS - AC: 70078883360 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 31/10/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2018).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO DE OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade é uma condição da ação que tem como fundamento o liame subjetivo entre as partes. Não sendo a parte integrante do contrato que se procura executar, não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 2.
A execução para cobrança de crédito deve estar embasada em obrigação certa, líquida e exigível, sob pena de extinção do feito sem julgado do mérito
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07112322120188070016 DF 0711232-21.2018.8.07.0016, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 12/09/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, a execução deve ser extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V e art. 924, I do CPC/2015:

CPC/2015

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

Logo, a sentença que rejeitou os embargos à execução do Estado do Pará deve ser anulada, assim como todo o processo executivo.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

Extinta a execução sem resolução de mérito, com base na ausência de exigibilidade do título, o pagamento de custas e dos honorários de sucumbência fica a cargo do exequente.

Importa esclarecer que, acerca do assunto, de acordo com jurisprudência do STJ, a sentença constitui o marco a ser considerado para definição da norma de regência aplicável a arbitramento de honorários de sucumbência. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015
. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL. 1
. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. 2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. 3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado.
Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas. 4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior. 5. Embargos de divergência não providos.

(STJ - EAREsp: 1255986 PR 2018/0046860-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/03/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/05/2019).

Diante disso, no caso, aplicáveis as disposições do §4º do art.20 do CPC/73, que estabelecem:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
(Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)

(...)

§ 4º
Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior
.
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

Deste modo, os honorários serão fixados conforme o critério equitativo, observados, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ao ponderar os limites qualitativos de fixação da verba honorária, observa-se que embora a demanda em exame tenha sido extinta sem resolução do mérito, a fixação de honorários sobre o valor da causa (R$ 83.074.589,28), mostra-se demasiadamente excessiva.

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros, os honorários de sucumbência devem ser fixados na quantia de R$ 4.000,00(quatro mil reais).

Custas pelo apelado.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para extinguir a execução sem resolução de mérito, nos termos do art.485, V e art.924 do CPC/2015.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora